Tribunal: TJDFT
Processo: 0011896-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011896-59.2009.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUIZ DE SOUSA MOURA, JOSE DE ARAUJO RODRIGUES, JOAQUINIANA RODRIGUES DE MELLO, MARTINHO DE SOUZA MAIA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Informa a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, homologado acordo nos autos do precatório n. 0721117-39.2020.8.07.0000, titular o impetrante Luiz de Sousa de Moura, a obrigação foi adimplida (IDs 80117547). Declara-se extinto o processo pelo cumprimento da obrigação, quanto a Luiz de Sousa de Moura, nos termos do art. 924, II, do CPC. Mantém-se a suspensão do processo quanto aos demais impetrantes. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES